Tribunal: TJDFT
Processo: 0710868-09.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710868-09.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURIVAL MARTINS DO NASCIMENTO APELADO: ALEXANDRE MARTINS DE PAULA NETO 11860228682 D E C I S Ã O 1. Diante do contido na petição ID. 70058175, e tendo em vista que o Advogado da parte recorrente, que possui a prerrogativa de realizar sustentação oral, possui outro julgamento previamente designado (em 28/02/2025) para Sessão Presencial junto à 2a Turma Cível, na mesma data e horário, defiro o pedido de retirada do presente feito da pauta de julgamento da 3a Sessão de Julgamento Presencial do dia 26/03/2025. 2. Providencie a Secretaria a retirada dos presentes autos da pauta de julgamento, com a sua inclusão na próxima sessão presencial disponível. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital